Tribunal: TJMT
Processo: 0004410-46.2013.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004410-46.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO - CPF: 388.053.911-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA MUNICIPAL – HORAS EXTRAS -

SENTENÇA IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
0004410-46.2013.8.11.0008

EMBARGANTE:
JACIRA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jacira Maria dos Santos Ferraresso
(ID
105110466 - Pág. 12 a 20)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara, nos autos do Recurso de Apelação n° 135782/2017, interposto pela embargante em desfavor da sentença na “Ação Ordinária de Cobrança n°
0004410-46.2013.8.11.0008”, proposta contra o
Município de Porto Estrela
, que a unanimidade negou provimento ao recurso e manteve o julgamento de improcedência.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório, já que “
restou categoricamente comprovado nos autos, que o documento juntado pelo Embargado as fls. 247/248, não estava arrimado na verdade, posto que, na audiência de instrução os respectivos documentos foram “DESMENTIDOS/ANULADOS” pela citada nos referidos documentos, in casu, a senhora Silei Silva Almeida
”.

Segue pontuando que, restou suficientemente comprovado o trabalho extraordinário exercido pela parte embargante, tanto nos documentos como na prova testemunhal, de modo que cabível a aplicação do efeito infringente para procedência do apelo, e reforma do ato sentencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Jacira Maria dos Santos Ferraresso
(ID
105110466 - Pág. 12 a 20)
,

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 135782/2017,
que a unanimidade negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência.

Na origem, a embargante ingressou com Ação de Cobrança de natureza trabalhista em desfavor do

Município de Porto Estrela
, objetivando a condenação do ente ao pagamento de horas extras e reflexos, ao argumento que laborou além da jornada de 04 horas diárias para cada turno, na unidade de ensino na qual é professora municipal.

Interposto recurso de apelação pela servidora em questão, para que a sentença fosse reformada com a condenação do Município ao pagamento das horas extraordinárias, o apelo foi desprovido a unanimidade.

Da leitura da decisão embargada, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, na medida em os questionamentos foram apreciados de forma suficiente para solucionar a lide, e, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, se revela satisfatório.

As questões trazidas no Embargos de Declaração são iguais as suscitas no Recurso de Apelação, que quando julgado, analisou a matéria, conforme verifica-se abaixo os pontos relevantes:

“A se tratar dos pontos que foram embasados, infere-se que a
maior discordância da Recorrente, é com relação a não observação do que foi relatado pelas testemunhas, contudo, é certo que a mera oitiva não possui robustez suficiente para caracterizar um direito, é necessário, para esta conclusão, existir prova que ao menos indique o ponto discutido
.

No caso, parte das testemunhas indica que a Recorrente laborava de forma extraordinária, já que chegava 30 (trinta) minutos antes de seu horário de trabalho, bem como, saia 30 (trinta) minutos mais tarde, em razão de que seria necessário receber as crianças de sua classe, bem como aguardar que todas fossem embora.

Destarte, afirma que, por ser a professora responsável pelos alunos da pré-escola (faixa etária entre 4 e 5 anos de idade), precisava se assegurar da segurança dos mencionados, em razão de não existir qualquer profissional contratado para exercer essa tarefa, ou seja, a escola não possuir um guarda ou cuidador específico.

Ato contínuo, dispõe que em certas situações precisava levar algumas crianças para casa, e aguardar a chegada do respectivo responsável, e, além destas circunstâncias, aponta que, depois de todas estas incumbências, ainda preparava as atividades, relativas a seu labor, em casa.

Assim, trabalhava mais de 2 (duas) horas em casa, a preparar todas as atividades, sendo que este ponto não foi levado em consideração pela municipalidade, ou pelo Magistrado Singular, e também configura hora extra, já que excede as 4 (quatro) horas diárias.

Com relação a recepcionar e aguardar a chegada dos pais dos alunos, há documento nos autos (fls. 247/248) em que se constata que existia profissional responsável por esta prática, no caso, a coordenadora pedagógica do colégio, que, inclusive, foi arrolada nos autos como testemunha da parte Autora
.

Ademais,
a referida, em seu testemunho, aduz que não efetuava a recepção das crianças ou que aguardava a chegada dos respectivos responsáveis, é certo, contudo, que, embora esta narrativa tenha sido traçada
,
não há qualquer documento que ampare esta afirmação
, em contraste a este fato, existe documento juntado pelo Recorrido que aponta o contrário
.

Neste sentido,
seria temerário sopesar documento apto, em prol da aceitação de uma afirmativa, que, inclusive, seria de fácil comprovação por parte da Apelante, sendo que a mera juntada de cópia de sua folha ponto seria suficiente para este fim
.

Apenas a título argumentativo, também,
a Recorrente se insurge, em grau recursal, a afirmar que o documento de fls. 247/248 é falso e forjado, em razão de a coordenadora pedagógica em sua oitiva, apontar o contrário
.

Destarte, o Recorrido aduz o mesmo com relação às horas apresentadas pela Apelante na inicial, a asseverar que estes seriam adulterados, entretanto, ambas as narrativas são frágeis, pois
uma simples afirmação não é suficiente para desconstituir um documento expedido pela Administração Pública
, para este fim é necessária prova inequívoca que indique fato contrário, o que não ocorreu nos autos, por nenhuma das partes.”
(Destaquei)

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões decididas, sem apresentar fatos/provas capazes de alterar o entendimento adotado.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o voto que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022